Tribunal: TJBA
Processo: 8002429-88.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002429-88.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: JOSUEL RIBEIRO PEREIRA

Advogado(s)
:
WILSON MIRANDA CAMPOS FILHO, RODRIGO COSTA VEIGA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DÍVIDA INSOLÚVEL, SEM TERMO FINAL DEFINIDO E COM ROLAGEM DE SALDO DEVEDOR POR MEIO DE CRÉDITO ROTATIVO COM JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO. VÍCIO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO FIRMADO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. COMPROVAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM RECÁLCULO DE TODO O DÉBITO COM BASE NA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADA PELO BANCO CENTRAL NA DATA DE SUA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. NA FORMA SIMPLES ATÉ 30/03/2021. EM DOBRO, A PARTIR DE 30/03/2021. COMPENSAÇÃO COM O SALDO DEVEDOR QUE VIER A SER APURADO, SE HOUVER. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, nº
8002429-88.2022.8.05.0138
, em que é apelante
BANCO MASTER S/A e
apelado
JOSUEL RIBEIRO PEREIRA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em

DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador de Justiça